Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CONTAGEM DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC ATENDIDOS. GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACUSAÇÃO DE FURTO. VEXAME E CONSTRANGIMENTO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. CONDENAÇAO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (artigo 1.026 CPC), de maneira que o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo passa a correr da publicação da sentença que julga os aclaratórios. 1.1. No caso, tempestividade definida, preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença (inexistência de dano moral) e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. O art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor trata das excludentes de responsabilidade: é necessário que o fornecedor demonstre que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para que afaste sua responsabilidade. 3.1. Cuida-se de inversão do ônus da prova ope legis, ou seja, ocorre por imposição legal, prescinde de declaração expressa do magistrado, não cabendo aplicação da regra do artigo 373, CPC ao caso vertente. 3.2. Hipótese em que o mercado não demonstrou ausência do defeito na prestação do serviço.
4. “Verificado que a parte autora, ao sair de estabelecimento comercial, foi exposta a situação vexatória, em decorrência de abordagem realizada de forma constrangedora e humilhante por parte de empregados da empresa ré, ante a suspeita de furto, tem-se por configurada falha na prestação de serviços passível de ensejar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais”. (Acórdão 1020592, 20150510079506APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 129-144)
5. Na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação guarda ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258).
6. No caso, diante do acontecimento e das suas consequências, tem-se como razoável a sua fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autora, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
7. Preliminar de não conhecimento dos recursos rejeitadas, recursos conhecidos. No mérito, recursos não providos.